Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715894-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SELMA HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDO: JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação a penhora, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. 2. A impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública, portanto, não alcançada pela preclusão. 3. Conquanto a Lei n.o 8.009/1990 consagre a impenhorabilidade do bem de família, a própria lei prevê exceções a essa regra, enquadrando-se o presente caso no disposto no inciso VII do art. 3o, segundo o qual é penhorável o imóvel do fiador, ainda que bem de família, em execução de contrato de locação, tendo sido a constitucionalidade desse dispositivo reconhecida em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula 549 do STJ. Precedentes. 4. Em que pese o recente julgado proferido no Supremo Tribunal Federal em sentido contrário (RE 605.709/SP), tanto a lei de regência como as teses fixadas sob a sistemática de Repercussão Geral e de Repetitivo (Temas 295 e 708, respectivamente) não fazem qualquer distinção acerca da natureza do contrato de locação (se residencial ou comercial). Portanto, legítima a penhora havida no bem de família do fiador em contrato de locação comercial. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à impenhorabilidade do bem de família em decorrência de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. Assevera ser necessário fazer um juízo de distinguishing entre a locação urbana residencial (Temas 708 do STJ e 205 do STF) e a locação comercial (caso ora em julgamento). Colaciona julgado do Supremo Tribunal Federal para demonstrar o dissídio pretoriano invocado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, defendendo a impenhorabilidade do bem de família em decorrência de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. Requer a concessão do efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Do mesmo modo, o apelo extremo merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica dos Tribunais Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023